Tribunal: STF
Processo: HC 103033
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 38 DA LEI 
   9.605/98. AÇÃO PENAL. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL 
   QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
   ORDEM DENEGADA. 
I - Não se considera inepta a denúncia que 
   descreve os fatos típicos imputados ao denunciado, com indícios de 
   materialidade e autoria, permitindo o exercício do contraditório e 
   da ampla defesa. Precedentes. 
II - O exame da conduta do acusado 
   deve ser realizado, no curso da ação penal, pelo juiz natural da 
   causa.  
III - Ordem denegada.